Tribunal: TJSP
Processo: 1119992-07.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1119992-07.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WILMA BASILE PEREIRA, é embargado SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 32597
EDeclaração: 1119992-07.2015.8.26.0100/50000
Embargante : Wilma Basile Pereira
Embargado : Sul America Companhia de Seguro Saúde
Comarca
: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Wilma Basile Pereira contra o v. acórdão de fls.
1349/1361, que rejeitou a preliminar e deu provimento
parcial ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de considerar que em
razão do grave estado de saúde da paciente, a embargada
deve ser condenada também aos exames gerais para
acompanhamento domiciliar, enfermagem constante, suplementação nutricional, oxigênio intermitente e
medicamentos de uso contínuo (orais e endovenosos).
Pede o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100/50000 - D
3
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator